Tribunal: TJSP
Processo: 2303629-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CABIMENTO. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA.